Tribunal: STF
Processo: MS 34577
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPEACHMENT DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROCEDIMENTO NO SENADO FEDERAL. IMPETRANTE. CIDADÃO. TITULARIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDATO PARLAMENTAR. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. O mandamus individual não se destina à proteção de interesses da coletividade ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. 



2. A análise judicial do respeito ao devido processo no âmbito de determinada Casa do Parlamento, em sede de mandado de segurança, não se opera quando ausente a condição de parlamentar do impetrante.



3. Não detém legitimidade ativa o cidadão para questionar a condução dos trabalhos legislativos, especificamente a dinâmica adotada durante a fase final do processo de impeachment de Presidente da República.



Embargos declaratórios conhecidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.